Tribunal: TCU
Processo: 015.918/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2121/2021-TCU-Plenário Registro, inicialmente, que relato este feito em substituição ao Ministro Aroldo Cedraz, nos termos da Portaria-TCU no 62-GAPES, de 30 de agosto de 2021. Considerando tratar-se de solicitação para levantamento do sigilo de processo de fiscalização na modalidade Levantamento de escopo restrito realizado na gestão do crédito tributário a cargo da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), que teve por objetivo produzir e estruturar conhecimento sobre os riscos e os controles internos da gestão do crédito tributário realizado no âmbito daquele órgão; considerando que o trabalho foi apreciado em 21/3/2018, por meio do Acórdão 653/2018-TCU-Plenário , de minha relatoria que, entre outras providências, classificou o referido Acórdão, bem como o Relatório de Fiscalização (Peça 30), com o grau de sigilo "reservado", nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso VIII, e 8o da Resolução-TCU 254, de 2013, pelo prazo de cinco anos, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas ao desenvolvimento destes autos; considerando que, com a criação da SecexTributária, neste ano de 2021, para tratar especificamente da temática gestão tributária e aduaneira, a nova unidade vislumbrou a necessidade de levantar o sigilo das informações contidas no Acórdão 653/2018 e respectivo relatório de fiscalização (Peça 30) face a relevância e a materialidade; considerando que os ministros do TCU classificaram o aludido Acórdão 653/2018-TCU-Plenário , de minha relatoria, bem como seu respectivo Relatório de Fiscalização (Peça 30), com grau de sigilo "reservado", nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso VIII, e 8o da Resolução-TCU 254, de 2013, pelo prazo de cinco anos, permitindo acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas ao desenvolvimento destes autos; considerando que a unidade técnica observou que o fundamento normativo utilizado para realizar tal classificação concentra-se na premissa de que o acesso ou a divulgação das informações contidas nesses documentos poderia comprometer atividades de inteligência do TCU, bem como prejudicar fiscalização ou investigação em andamento; considerando que, após análise, a unidade técnica verificou que as informações presentes no referido Acórdão e Relatório de Fiscalização são relevantes e de elevada materialidade. Além disso, não identificou informações classificadas com qualquer restrição de acesso na origem, pela RFB, em atenção ao art. 6o da Resolução - TCU 294/2018; considerando que, em contrapartida, o levantamento do sigilo proporcionaria o acesso a informações relevantes e estaria de acordo com o disposto no art. 4o da Resolução - TCU 294/2018, o qual assevera que a classificação das informações produzidas pelo TCU observa a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção; considerando que, em função dessas informações, a SecexTributária propõe levantar o sigilo atribuído ao Acórdão 653/2018 e seu respectivo Relatório de Fiscalização, visto não haver comprometimento das atividades de inteligência do TCU, nem a investigação ou fiscalização em andamento, em atenção ao art. 4o da Resolução - TCU 294/2018, art. 4o, e sem prejuízo do disposto no art. 6o dessa mesma norma; considerando adequadas as conclusões e proposta apresentadas pela unidade técnica na instrução e parecer às Peças 43 e 44, as quais incorpora às minhas razões de decidir neste processo; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, do Regimento Interno-TCU, em levantar o sigilo atribuído ao Acórdão 653/2018 e seu respectivo Relatório de Fiscalização, visto não haver comprometimento das atividades de inteligência do TCU, nem a investigação ou fiscalização em andamento, em atenção ao art. 4o da Resolução - TCU 294/2018, art. 4o e sem prejuízo do disposto no art. 6o dessa mesma norma. 1. Processo TC- Processo 015.918/2016-5 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.